Tribunal: TJDFT
Processo: 0725168-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
ÓRGÃO: Conselho Especial CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0725168-88.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, onde se apontou, como autoridade coatora, o CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, relator do processo administrativo n. 7193/2015 e, como ilegal, a omissão na análise do pleito da impetrante quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento de prejuízo. Afirmou a impetrante que vigoram as Decisões n. 2969/2022 e n. 1410/2020 daquela Corte de Contas, as quais ratificaram a imputação, à impetrante e outros corresponsáveis, de suposta prática de ato de gestão antieconômica caracterizado pela utilização de solução mais onerosa e sem respaldo em justificativas técnicas aceitáveis, na execução de obras do Autódromo Nelson Piquet, pela empresa Basevi Construções Ltda., o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 1.474.467,59 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, e cinquenta e nove centavos), atualizado até 2014. Dessa forma, a impetrante estaria sujeita aos efeitos executórios das referidas decisões. Destacou que o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 1o da Lei n. 9.873/1999, se iniciou com a instauração do processo administrativo n. 7193/2015, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 16-março-2015, mediante Representação n. 13/2015, da Segunda Procuradoria do Ministério Público junto ao TCDF, onde foi requerida a fiscalização do procedimento que redundou no atraso das obras realizadas na pista do Autódromo Nelson Piquet. Relatou que a Decisão n. 2507/2017, de 30-maio-2017, julgou parcialmente procedente a citada representação e determinou a audiência da ora impetrante e de outros supostos corresponsáveis indicados, para apresentarem suas razões de justificativa. Assevera que o prazo prescricional foi interrompido em 19-junho-2017, pela notificação da impetrante, e a defesa técnica foi apresentada em 18-agosto-2017, após pedido de prorrogação do prazo, mas o processo ficou paralisado no Tribunal por quase três anos, sem julgamento. Somente em 6-maio-2020, por meio da Decisão n. 1410/2020, é que o Tribunal apreciou as justificativas apresentadas e as julgou improcedentes no tocante os itens “III-a” e “III-b” da Decisão n. 2507/2017. Na referida decisão, o TCDF aplicou multa no valor de R$ 10.000,00 a todos os responsáveis e ordenou a instauração de tomadas de contas especial pelo prejuízo de R$ 1.474.467,59 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais, e cinquenta e nove centavos), atualizado até 2014. A impetrante interpôs recurso de reconsideração no tocante à aplicação de multa em 22-outubro-2020, oportunidade em que suscitou pela primeira vez a preliminar de prescrição quinquenal das pretensões punitivas e ressarcitórias, bem como apresentou suas alegações de defesa na tomada de contas especial em 21-outubro-2020. Em 13-julho-2022, reiterou pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal das pretensões punitivas, desta vez apoiada no artigo 2o, inciso I, da Decisão Normativa n. 05/2021 do TCDF, que adotou expressamente as hipóteses prescricionais previstas na Lei Federal n. 9.873/99. Argumentou que, uma vez interrompido o prazo prescricional pela citação da impetrante por meio da comunicação de audiência, começou a fluir novo prazo prescricional de cinco anos, cujo prazo final se deu em 19-junho-2022. Em 27-julho-2022, a Decisão n. 2969/2022 rejeitou a preliminar de prescrição suscitada, negou provimento ao recurso de reconsideração, mas não julgou a tomada de contas especial, razão pela qual a impetrante não sabe se foi condenada a ressarcir o prejuízo mencionado ou não. Ausente condenação recorrível em sede de tomadas de contas, portanto, a Decisão n. 2969/2020 não pode ser considerada causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do artigo 2o, inciso III, da Lei n. 9.873/99, aplicável no âmbito da Corte Distrital de Contas. Contra a Decisão n. 2969/2022, a impetrante opôs embargos de declaração, no qual arguiu omissão do julgado quanto à prescrição quinquenal suscitada com base na Decisão Normativa n. 05/2022, os quais não foram providos. Interpôs, então, pedido de reexame, que não foi conhecido, por intempestividade. Seguiram-se novos embargos de declaração que foram desprovidos pela Decisão 1825/2023, de 26-abril-2023, em omissão quanto à análise de mais um pedido de reconhecimento da prescrição quinquenal. Alegou que, uma vez desprovidos os últimos embargos de declaração, mas sem análise do pedido da situação prescricional, restou à impetrante tão somente a hipótese de interposição de Recurso de Revisão, ao qual o Regimento Interno do mesmo Tribunal não confere efeito suspensivo (art. 288), sujeitando a impetrante às medidas de execução das Decisões n. 2969/2022 e 1410/2020. Ademais, a autoridade apontada como coatora quedou-se inerte quanto à análise da petição protocolada em 5-abril-2023, a qual, até a data da presente impetração, não mereceu qualquer decisão ou encaminhamento ao colegiado. Tal omissão configura manifesta violação ao direito líquido e certo da impetrante de ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCDF contra ela. Pleiteou medida liminar para determinar a suspensão do Processo n. 7193/2015, em curso no Tribunal de Contas do Distrito Federal, e sustar os efeitos das Decisões n. 2505/2017, 1410/2020, 2969/2020, 5.061/2020, e 4.667/2022. No mérito, pleiteou a concessão da segurança para reconhecer a fluência da prescrição quinquenal, mediante a aplicação, ao caso concreto, do Tema 899 de Repercussão geral fixada pelo STF. Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora Vera Andrighi, que apontou a conexão com a matéria veiculada nos autos do Mandado de Segurança n. 0718509-63.2023.8.07.0000, desta Relatoria, impondo-se a necessidade de julgamento conjunto, para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, com a redistribuição por prevenção, nos termos do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 81, caput, do RITJDFT (ID 48305416). É o relatório. Decido. Destaque-se, inicialmente, que a impetrante apontou, como autoridade coatora, o Conselheiro do TCDF relator do processo administrativo n. 7193/2015, tendo em vista o ato indicado como ilegal se tratar de omissão quanto à análise de petição que suscita a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCDF. Ocorre que, a despeito da alegada omissão do relator, a pretensão da impetrante é o reconhecimento da prescrição quinquenal e as decisões impugnadas na presente ação mandamental foram proferidas pelo Plenário da Corte de Contas. Decisões colegiadas tomadas pelo Plenário são decisões do próprio Tribunal. Portanto, excluem-se como possíveis autoridades coatoras os Conselheiros do TCDF, devendo figurar como tal somente o Presidente do TCDF. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO SUPERIOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DO ÓRGÃO COLEGIADO. 1. O Presidente do órgão colegiado, por ser representante externo do órgão que preside, tem legitimidade passiva para responder em juízo pelas decisões do órgão colegiado. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido e não conhecido o pedido incidental da parte agravada. (AgRg no RMS n. 22.576/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 16/2/2016.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. APOSENTADORIA. REGISTRO NEGADO PELA CORTE DE CONTAS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRÓPRIO TRIBUNAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Esta Corte Superior consolidou que, em se tratando de ato coator emanado de órgão colegiado, seu Presidente é o legitimado para figurar no polo passivo do mandado de segurança. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 19.333/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 3/11/2015.) DIANTE DO EXPOSTO, determino a emenda à inicial, para regularizar o polo passivo, com indicação do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal como autoridade coatora. 2. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. Int. Brasília, 29 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator